Tribunal: STF
Processo: Rcl 67997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edna Wippel Russi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.831.907/SC, que manteve a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante, em vista do suicídio de seu esposo Nilton César Vercesi Russi, administrativamente, reivindicou perante a reclamada a quitação do saldo devedor do mútuo habitacional. A reivindicação não foi atendida, sob o argumento de que a indenização securitária não era devida em razão de ocorrência do suicídio antes de dois anos da vigência da apólice. 



    [...]



    Em primeiro grau a ação foi julgada procedente em 25/10/2016, tendo a sentença declarado o direito da parte Autora à utilização do seguro compreensivo contratado para quitação do saldo devedor existente na data do óbito. 



    A reclamada, em face da sentença, ingressou com Apelação. O Tribunal Regional, em 19/09/2018, manteve a sentença. Vejamos:



    [...]



    Inconformada, a reclamada interpôs Recurso Especial. 



    [...]



    Após, o eminente Relator, em decisão monocrática, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer ser indevida a indenização securitária. 



    [...]



    Diante da existência de julgamentos divergentes neste E. Tribunal Superior no que toca à matéria de mérito veiculada nos presentes autos, a reclamante interpuseram Embargos de Divergência, os quais também não foram conhecidos por este Relator, de forma monocrática. 



    Em razão dessa decisão foi apresentado Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Posteriormente a reclamante apresentou Agravo Interno que não foi provido, vindo posteriormente apresentar embargos de declaração.



    [...] 



    Eis, pois, a “exposição dos fatos”, que enseja o direito à presente Reclamação, na medida em que foi usurpada a competência do STF para o processo e julgamento do Rext pelo STF, face evidente contrariedade a dispositivos constitucionais que sempre ensejam o Rext e o reexame pelo STF. 



    [...]



    A pretensão recursal almeja a suspensão/cassação da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, determinando o seu imediato processamento, com o conhecimento imediato do Recurso Extraordinário e provimento para julgar procedente a Ação de Cobrança.”



    Ao final, no mérito, requer seja “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, após a audiência da douta Subprocuradoria-Geral da República, para determinar o imediato recebimento e conhecimento do Recurso Extraordinário e seu efetivo provimento, julgando totalmente procedente a Ação de Cobrança”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir que o processo originário transitou em julgado em 22/04/2024, operando-se a baixa definitiva dos autos à origem em 26/04/224.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente